Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Preenchimento dos requisitos. Redução do valor dos alimentos. Cabimento. Honorários sucumbenciais mantidos. Recurso conhecido. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedentes o pedido autoral e o pedido reconvencional, condenando a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal no importe de 20% de seus rendimentos brutos, acrescida do auxílio-creche ou pré-escolar, deduzidos os descontos compulsórios (IR e INSS) e eventuais verbas indenizatórias, bem como ao pagamento do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a preliminar de sentença extra petita; (ii) se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença; (iii) se é cabível a exclusão do custeio do plano de saúde do menor; (iv) o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A sentença guardou congruência com o pedido ofertado pelo próprio apelante e a causa de pedir, de modo não há falar em julgamento extra petita.
4. A exclusão do custeio do plano de saúde implicaria em grave prejuízo ao desenvolvimento e à qualidade de vida do menor, contrariando o princípio do melhor interesse e prioridade absoluta do menor.
5. Ao cotejar os gastos de manutenção do alimentando, a capacidade contributiva do pai e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar exige readequação, sendo devida a redução dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos compulsórios, revelando-se mais adequado, pois não onera em demasiado o genitor e, de outro lado, resguarda a subsistência e dignidade do menor.
6. Em observância ao Princípio da Causalidade, no que diz respeito ao plano de saúde, o alimentando não é sucumbente, visto que o menor tem interesse em tal custeio, razão pela qual mantida a condenação do genitor em arcar com os honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. No mérito, parcialmente provido, para reduzir os alimentos ao percentual de 15% dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos os descontos compulsórios, mantendo o pagamento do plano de saúde.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825365, 0703300-45.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024. TJDFT, Acórdão 1383848, 0705862-78.2020.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 17/11/2021.